Tribunal: TJES
Processo: 5012405-73.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012405-73.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA ANDREA GAMA DA COSTA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012405-73.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO:

CLAUDIA

ANDREA GAMA DA COSTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto, no Id. 8496245. Contrarrazões não interposta, apesar da autora ter sido devidamente intimada, com registro de que a recorrida/autora não encontra-se amparada por patrono nos autos.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto

(Id. 8496245), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.
Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8496240), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial para
CONDENAR TELEFÔNICA BRASIL S.A.
ao pagamento de:

a)

R$58,64 (cinquenta e oito reais e sessenta e quatro centavos) pelo reembolso proporcional da fatura de abril de 2023. O valor será corrigido monetariamente pelo índice fornecido pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo a contar da data da do vencimento(26/04/2023) até a data da primeira manifestação da requerida nos autos (14/06/2023), a partir da qual deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que já inclui juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem.

b)

R$ 2.000,00
(dois mil reais), a título de indenização por danos morais. Sobre o valor incidirá juros de 1% (um por cento) a contar da data da primeira manifestação da requerida nos autos (14/06/2023) até a data do proferimento desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), a partir da qual deverá ser corrigido pela taxa SELIC, que já inclui juros e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice, sob pena de bis in idem.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.
”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral em que a autora alega, em síntese, que
possui serviço de internet da requerida, todavia, o serviço da internet foi interrompido em 16/04/2023. Sustenta que
efetuou diversos contatos com a operadora na tentativa de resolver o problema, comparecendo inclusive ao PROCON.
Afirma que a internet foi reestabelecida apenas em 27/04/2023. Postula pela restituição
da quantia de R$159,00, em razão da ausência de fornecimento do serviço de internet no mês de abril de 2023, bem como reparação moral no valor de R$ 26.241,00.

A concessionária requerida em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença de piso, sob o fundamento, em síntese de que não detectou interrupção no serviço, que não houve falha na prestação do serviço,

não havendo em que se falar em reparação moral, subsidiariamente, postula pela minoração do valor arbitrado a título de compensação moral.

Pois bem,

o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos,
verifico que se trata de recurso inominado interposto pela ré, sob o argumento que não houve falha na prestação de seu serviço.

Contudo a concessionária recorrente não logou êxito em comprovar nos autos que o serviço foi prestado sem interrupção. Já a autora comprova, através números de protocolos juntados que tentou resolver o problema da internet de forma administrativa, sem êxito, permanecendo sem internet no mês de abril, por 11 dias, já que afirma que o serviço foi reestabelecido em 27/04/2023.

Bastaria a ré juntar aos autos ligações telefônicas onde afirmava à autora que não havia interrupção dos serviços ou demonstrar que embora interrompido, o serviço foi prontamente reestabelecido, o que não ocorreu, se desincumbindo do seu ônus probatório. Assim plenamente devida a restituição do valor de
R$58,64, valor devido pelo período de 11 dias que permaneceu sem o serviço de internet.

Ainda, bem asseverou a r. sentença primeva:

“Noutro ponto, ainda que a requerida sustente que, nos termos da Resolução nº 632/2014, o prazo estabelecido pela Anatel para resolução das solicitações é de até 10 dias, quando não puderem ser resolvidas de imediato (art. 9 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL), a própria ré alega em seu recurso que não há em seus sistemas registro especifico quanto a interrupção do serviço, logo não traz aos autos argumento que faça aplicar a mencionada resolução ao caso dos autos.”

No que tange ao dano moral, sabe-se que o serviço de internet é um serviço essencial. Assim,
a situação vivenciada pela autora não pode ser considerada como mero dissabor do cotidiano, uma vez que não há comprovação de que a ré

regularizou a prestação do serviço em prazo razoável, em que pese o demandante ter formulado reclamação, na tentativa de regularizar o serviço, por diversas vezes.

No tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

considero-o adequado aos transtornos causados à recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S.A
,
E LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
a concessionária recorrente ao pagamento de custas processuais, que já foram efetuadas, deixo de condenar em honorários, pois a autora encontra-se desemparada por advogado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)